Tribunal: TJPA
Processo: 0013492-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013492-82.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão,
no que diz respeito à manifestação acerca da violação do entendimento firmado na Súmula nº 85 do STJ.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente recurso,
no sentido de que se manifeste acerca da violação do entendimento firmado na Súmula nº 85 do STJ; bem como das teses prequestionadas a teor do art. 1.025 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões id. 9907176.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, a decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, pois verificou que o objeto da ação mandamental é a não incorporação de vantagem no ato de reforma do recorrente, cujas razões dos embargos são de que a situação revela prestação de trato sucessivo e de que não houve o ato expresso de negativa da Administração Pública.

Nesse contexto, entendo que merece ser mantida a decisão embargada, eis que
inaplicável, na espécie, a teoria do trato sucessivo
, na medida em que como considerou o decisum, tenho que o prazo decadencial originou-se a
partir do momento em que o embargante tomou conhecimento do ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria sem a incorporação das verbas pretendidas.

Analisando a questão, a Procuradora de Justiça bem manifestou:

"No caso ora analisado, constata-se que o ato impugnado, qual seja, a portaria de aposentação do ora apelante, que o transferiu para a reserva sem que fosse incorporada a gratificação que acredita fazer jus, é datado de 24/03/1993, no momento em que tomou conhecimento do ato reputado ilegal, tendo, contudo, somente ingressado com o presente mandado em 28/04/2011.

Logo, verifica-se decaído o direito do impetrante, uma vez que entre a data do ato administrativo reputado e a impetração da ação mandamental distribuída em 28/04/2011, se passaram mais de 120 dias, recaindo, portanto, a presente hipótese no art. 23 da Lei nº 12016/09."

Na mesma linha do Parecer ministerial, diferente das razões recursais, constato que no caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, na medida em que, ao conceder a aposentadoria ao ora impetrante indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência.

Em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada, até porque a meu ver o ato de aposentadoria sem a continuação do pagamento da verba de representação e via de consequência sem a incorporação ora pretendida, revela-se ato comissivo, único e de efeitos permanentes e concretos, não havendo, pois, que se falar em prestações de
trato sucessivo.

Nesse aspecto, o C. STJ possui orientação consolidada no sentido de que a prescrição, quando se pretende configurar ou restabelecer uma situação jurídica, deve ser contada a partir do momento em que o direito foi atingido de forma inequívoca, incidindo, consequentemente, sobre o próprio fundo de direito. Assim, considerando a extemporaneidade na propositura da ação mandamental, a decisão embargada não merece reparos, pois o decurso do tempo fulminou o próprio direito substancial.

Sobre o tema, na mesma direção da decisão embargada, já se posicionou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. REFORMA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Hipótese em que o objeto do mandado de segurança foi a não incorporação de vantagem pessoal no ato de reforma do recorrido. 2. O ato administrativo de aposentação ou reforma é comissivo e único, de efeitos concretos, mesmo com reflexos patrimoniais que perduraram no tempo, conforme entendimento pacífico desta Corte. Precedentes
. 3. Como o ato de reforma do impetrante ocorreu em 9/1/2013 e o remédio constitucional apenas foi impetrado em 4/11/2014, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração do mandado de segurança em epígrafe, com base no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 4. Recurso especial provido para reconhecer a decadência do direito do recorrido de impetrar o mandado de segurança.

(REsp 1753059/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.(...)
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o ato administrativo que suprime vantagem do servidor é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. III -
Ademais, "tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos" (AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009). IV - No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora Impetrante (fls. 36/38e), indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência
. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.(...) VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 59.303/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

De igual modo, mesmo entendimento resta consolidado nesta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DAS 4. PREJUDICIAL DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA DO PRAZO LEGAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC. PRECEDENTES. POR VIA DE CONSEQUENCIA, NA ESTEIRA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS PROTOCOLIZADOS PELAS PARTES
.

(TJ-PA - REEX: 00391095920108140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 13/11/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
AÇÃO ORDINARIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO TJE. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. Se entre a data do fato gerador do benefício e o ajuizamento da ação transcorreram mais de cinco anos, surge evidente que se encontra prescrito o direito do autor de receber a vantagem. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2016.05126593-19, 169.633, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-09)

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/08/2023